Tribunal: TJSP
Processo: 1019957-40.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Desativação de perfil em redes sociais. Facebook. Sentença de parcial procedência dos pedidos. A falha na prestação do serviço da ré é reconhecida pela desativação arbitrária do perfil da autora, sem notificação prévia, em afronta ao dever de transparência e boa-fé contratual. Determinação de reativação da conta, com

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Desativação de perfil em redes sociais. Facebook. Sentença de parcial procedência dos pedidos. A falha na prestação do serviço da ré é reconhecida pela desativação arbitrária do perfil da autora, sem notificação prévia, em afronta ao dever de transparência e boa-fé contratual. Determinação de reativação da conta, com fixação de multa diária pelo descumprimento, sob pena de limitação do montante total. Inexistência de danos extrapatrimoniais. Para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação de ofensa efetiva à personalidade do autor, não sendo suficiente a mera frustração ou transtorno decorrente da desativação indevida da conta. Ausência de prova concreta de que terceiros tenham utilizado a conta desativada para a prática de golpes financeiros, não se evidenciando repercussão suficientemente grave para ensejar a reparação por danos morais. RECURSO NÃO PROVIDO.